Tribunal: STF
Processo: RE 1501481
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO EM ÁREA DE FRONTEIRA. ADICIONAL DE PENOSIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SEU RECEBIMENTO. PRECEDENTES. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO ACOLHIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão que, proferido em juízo de adequação pela Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, deu provimento ao recurso inominado interposto pela União, julgando improcedente o pedido do recorrente de recebimento do adicional de atividade penosa, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre seu vencimento básico.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 28).



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. XXXV, XXXVI e LV do art. 5º, o inc. XXIII do art. 7º, o § 2º do art. 20, o caput do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Afirma que o acórdão recorrido “padece de nulidade, porquanto não apreciou os argumentos formulados de inexistência de repercussão geral no acórdão tido como paradigma, bem como a inexistência de discussão constitucional no recurso extraordinário da União” (fl. 10, e-doc. 29).



    Assevera que o julgado que fundamenta a decisão de adequação do acórdão recorrido não é precedente da sistemática da repercussão geral e, portanto, não teria força vinculante, o que o torna inapto para “interferir no regular andamento do feito” (fl. 12, e-doc. 29).



    Pondera que “não objetiva que a Turma reforme o acórdão proferido pelo STF, no julgamento do RE 772.003, mas que o referido entendimento não seja aplicado ao caso, tendo em vista a inexistência de repercussão geral reconhecida, bem como diante da impossibilidade da Turma Recursal analisar novamente o feito. Isso porque, já se encontra exaurida a competência da Turma Recursal para analisar o caso, cabendo tão somente a análise de admissibilidade do recurso extraordinário da União. Isto é: indicar que deve ser devolvido o feito para análise pela Turma, com a devida vênia, o julgador é contraditório por já ter havido o pronunciamento da Turma quanto a matéria dos autos” (fls. 14-15, e-doc. 29).



    No mérito, aduz que “está em exercício na Seção Judiciária do Estado de Rondônia com sede na cidade de Porto Velho/RO, ou seja, na linha de fronteira, desde 19 de dezembro de 2003. Portanto, configurado o quadro fático estipulado pela lei para o pagamento do adicional de atividades penosas por estar em local de fronteira” (fl. 20, e-doc. 29).



    Argumenta que, “embora seja direito garantido pela Constituição Federal e pela Lei nº 8.112/90, o administrador mantém-se inerte e valendo-se de sua inércia para subtrair ao Autor o seu direito. Relembre-se do brocardo que explica que não é dado enriquecer-se de seu próprio erro, tal como a União Federal faz com o Autor omitindo-se em não regulamentar o seu direito. Dessa forma, patente é a mora do administrador, visto que passados mais de 20 (vinte) anos da vigência da lei que garante o direito, é o administrador a descumpre” (fl. 21, e-doc. 29).



    Realça que, “não havendo a edição do respectivo regulamento, a lei deve tornar-se exequível para que a vontade do legislador não se afigure inócua e eternamente condicionada à do administrador. Nesse caso, os titulares dos direitos previstos na lei passam a dispor de ação com vistas a obter do Judiciário, decisão que lhes permita exercê-los, suprindo a ausência de regulamento” (fl. 22, e-doc. 29).



    Sustenta, ao final, que “descabe a devolução dos valores recebidos por força da decisão que antecipou a tutela quando do acolhimento do pedido do autor. Isto porque, consoante a jurisprudência consolidada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, as verbas de caráter alimentar auferidas de boa-fé pelos servidores dispensam restituição” (fls. 22-23, e-doc. 29).



    Pede:



    “(a) seja decretada a nulidade do acórdão proferido no julgamento do recurso inominado, retornando os autos para que o Tribunal a quo os julgue novamente, apreciando os vícios apontados; ou 



    (b) na hipótese de rejeição do pedido anterior, considerando-se prequestionada a matéria, seja reformado o acórdão recorrido, para julgar procedentes os pedidos feitos na inicial para: 



    (b.1) condenar a parte Requerida a pagar ao Autor o adicional de atividades penosas, no percentual mínimo de 20% (vinte por cento) sob o valor do vencimento básico, enquanto permanecer em exercício na Seção Judiciária Federal do Estado de Rondônia, com sede na cidade de Porto Velho/RO, até que sobrevenha a regulamentação pelo Conselho da Justiça Federal.



    (b.2) determinar a implantação do referido adicional de atividades penosas em folha de pagamento do Autor. 



    (b.3) condenar a Ré em pagar ao Autor o valor equivalente aos adicionais de atividades penosas não pagas no período do exercício na localidade de fronteira, ou seja, desde dezembro de 2010, conforme reconhecida pela Portaria PGR/MPU nº 633, de 10 de dezembro de 2010, atualmente no importe de R$ 38.767,01 (Trinta e oito mil, setecentos e sessenta e sete reais e um centavo), conforme planilha de cálculos discriminatória em anexo, com as devidas correções monetárias, bem como, pagar as parcelas vincendas até a implantação em folha de pagamento. 



    (b.4) subsidiariamente, que seja declarado o direito do autor a não ser obrigado a repor ao Erário. 



    (c) seja invertido o ônus de sucumbência e condenada a recorrida ao pagamento das custas, despesas judiciais e honorários de advogado, inclusive recursais, estes a serem arbitrados por esse juízo, com fundamento no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11º, do Código de Processo Civil” (fls. 26-27, e-doc. 29).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Analisados os diversos pleitos, tem-se que o recorrente pretende, preliminarmente, a declaração de nulidade do acórdão recorrido por ter sido proferido em juízo de adequação supostamente indevido, considerando que o recurso utilizado como paradigma para a mudança de entendimento, Recurso Extraordinário n. 772.003, não compõe o microssistema jurídico da repercussão geral, não tendo, assim, efeito vinculante.



    Quando determinado o sobrestamento do presente recurso, havia a expectativa de que o processo n. 432-31.2012.4.01.9410, encaminhado para este Supremo Tribunal como recurso representativo da controvérsia e autuado como Recurso Extraordinário n. 772.003, fosse analisado pela pretensa repercussão geral da matéria em debate, o que não ocorreu (e-doc. 14).



    Entretanto, a determinação de adequação do julgado proferido pela Turma Recursal fundamentou-se no inc. XVIII do art. 54 do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, segundo o qual:



    “Art. 54. Compete ao presidente da turma recursal: (...).



    XVIII – remeter ao relator os autos dos processos em que houver pedido de uniformização ou recursos extraordinários, se a decisão da turma recursal estiver em confronto com a proferida pela Turma Regional de Uniformização e pela Turma Nacional de Uniformização ou pelo STF, a fim de que a turma proceda à adequação do julgado à decisão superior”.



    Ao determinar o retorno dos autos ao Juiz Relator para adequação do julgado, o Presidente da Turma Recursal justificou:



    “Trata-se de processo em que a parte RÉ apresentou recurso extraordinário contra acórdão que manteve a sentença procedente, concedendo o pedido exordial de pagamento em favor da parte autora do adicional de atividade penosa, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento básico, enquanto durassem as condições que justifiquem o pagamento do mencionado adicional, nos termos da Portaria MPU n. 633/2010. 



    Determinou-se o sobrestamento do feito até o julgamento do recurso extraordinário n. 432-31.2012.4.01.9410, RE 772003. Ademais, é possível verificar que desde 2018 o Supremo Tribunal Federal já havia julgado a questão por meio do agravo em recurso extraordinário n. 1.077.199, no processo n. 0011161- 43.2012.4.01.3000, o qual transitou em julgado e foi devolvido a esta Turma Recursal. 



    É o relatório. DECIDO.



    No caso, o Supremo Tribunal Federal, proferiu decisão no agravo 1.077.199/AC, em que nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), deu provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial: (...).



    Pois bem, o inciso XVIII do art. 54 do Regimento Interno da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região estabelece que competirá ao Presidente devolver os autos ao relator nos casos em que se verificar a necessidade de readequação do acórdão. 



    Assim, DEVOLVAM-SE os autos ao Juiz Federal Relator para READEQUAÇÃO do acórdão para julgar improcedente a demanda” (fls. 2-4, e-doc. 19).



    É competência do Presidente da Turma Recursal, verificando haver julgados dissonantes do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, devolver o recurso ao relator para que proceda à adequação do julgado. Não há, portanto, nulidade no acórdão proferido em juízo de adequação, pois realizado conforme as normas de regência e os princípios constitucionais inscritos nos incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    4. Também não há fundamento na alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.  



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    5. No mérito, trata-se, na espécie, de pedido de pagamento de adicional de penosidade por servidor público cujo exercício da função se dá em área de fronteira. O acórdão foi adequado para espelhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, constando no voto do relator:



    “O Supremo Tribunal Federal proferiu decisão no Agravo 1.077.199/AC, em matéria idêntica a aqui reportada, deu provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Oportuno compulsar trecho do voto: 



    ‘(...) O Plenário desta Suprema Corte, ao examinar o MI nº 5.062/DF-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou que o servidor público que exerce suas funções em área de fronteira não tem direito subjetivo ao adicional de penosidade. O acórdão desse julgado restou assim ementado: ‘Agravo regimental no mandado de injunção. 2. Ausência de direito subjetivo constitucional de servidor público a adicional de penosidade para exercício de atividade em área de fronteira. 3. Agravo regimental a que se nega provimento’ (DJe de 7/4/10). Nesse mesmo sentido: ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor público. Sistema remuneratório e benefícios. Adicional de Fronteira. 3. Matéria decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE nº 988.455/PR-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28/4/17). ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL DE FRONTEIRA. LEI 12.855/2013. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento desta Corte firmado no MI 5062-AgR/DF, Tribunal Pleno, Gilmar Mendes. II - A alegada afronta a preceito constitucional apta a autorizar a admissão do recurso extraordinário há de ser direta e frontal e, por isso, prescinde da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. III - Agravo regimental improvido’ (ARE nº 988.452/PR-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 5/4/17). Seguindo essa orientação, anotem-se, também, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.044.128/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/5/17; ARE nº 1.000.790/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/3/17; ARE nº 966.069/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/16; e ARE nº 973.609/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/6/16. O acórdão recorrido se afastou desse entendimento, razão pela qual merece reparos. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial’.



    Na mesma senda, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do recurso extraordinário representativo 432-31.2012.4.01.9410, RE 772003, não alterou o posicionamento anterior, decidindo pela aplicação da súmula vinculante 37. A decisão transitou em julgado recentemente, em 02/10/2020:



    ‘EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Adicional de penosidade em área de fronteira. Ausência de direito subjetivo. Súmula nº 339/STF. Orientação vigente. Súmula Vinculante nº 37. Precedentes. 1. O Plenário da Suprema Corte, ao examinar o MI nº 5.062/DF-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o servidor público que exerce suas funções em área de fronteira não tem direito constitucional subjetivo ao adicional de penosidade. 2. A orientação da Súmula nº 339/STF encontra-se plenamente vigente, tendo seu enunciado sido convertido na Súmula Vinculante nº 37, que assim dispõe: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.’ 3. Agravo regimental ao qual se dá provimento’.



    O acórdão recorrido perfilhou em sentido diametralmente oposto ao entendimento consolidado na aludida jurisprudência. Assim, levando-se em consideração a sistemática dos recursos representativos da controvérsia e em razão do princípio da segurança jurídica, o entendimento passado pelo Acordão há de ser revisto” (fls. 2-3, e-doc. 25).



    O acórdão recorrido, portanto, alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confira-se:



    “Agravo regimental no mandado de injunção. 2. Ausência de direito subjetivo constitucional de servidor público a adicional de penosidade para exercício de atividade em área de fronteira. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MI n. 5.062-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 7.10.2014).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE PENOSIDADE. ÁREA DE FRONTEIRA. EXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o adicional de penosidade para exercício de atividade em área de fronteira não se trata de direito subjetivo garantido pela Constituição aos servidores públicos e que, portanto, será devido nos termos da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 966.691-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2017).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Adicional de penosidade em área de fronteira. Ausência de direito subjetivo. Precedentes. 1. O Plenário da Suprema Corte, ao examinar o MI nº 5.062/DF-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou que o servidor público que exerce suas funções em área de fronteira não tem direito subjetivo ao adicional de penosidade. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.052.426-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.10.2017).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PENOSIDADE. ATIVIDADES EXERCIDAS EM ÁREA DE FRONTEIRA. INEXISTÊNCIA DO DIREITO SUBJETIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REGULAMENTAÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.000.786-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.9.2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE ATIVIDADE PENOSA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da inexistência de direito subjetivo ao adicional de penosidade pelo ofício exercido em área de fronteira por servidor público. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.377.528-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022).



    6. No que se refere ao pedido subsidiário para que seja o recorrente desobrigado de repor ao erário os valores recebidos, por terem sido de boa-fé, ressalte-se que “a jurisprudência desta Corte vem se firmando no sentido da desnecessidade de restituição das verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé por servidor público, quando posteriormente, por decisão judicial ou administrativa, seja reconhecido que o pagamento não era devido” (AO n. 1.149-AgR-segundo, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 29.5.2024).



    Considerando que, no caso em exame, o adicional de penosidade foi conferido ao recorrente por decisão judicial posteriormente modificada, é de se presumir a boa-fé no recebimento das verbas e a dispensa da sua devolução, conforme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), apenas para desobrigar o autor de repor ao erário os valores recebidos de boa-fé.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora